Tribunal: TJSP
Processo: 1028321-82.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade débito c./c. pedido de danos morais. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, mas negando o pleito de danos morais. Recurso da Autora que comporta acolhimento. TOI e estudo de consumo unilaterais que não podem ser aceitos como elementos de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade débito c./c. pedido de danos morais. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, mas negando o pleito de danos morais. Recurso da Autora que comporta acolhimento. TOI e estudo de consumo unilaterais que não podem ser aceitos como elementos de prova. Relação de consumo que impõe à concessionária de serviço público comprovar à luz da inversão do ônus probatório a existência dos alegados vícios no medidor de luz, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de perícia técnica. Laudo unilateral produzido pela concessionária que não pode ser aceito meio de prova. Dano moral in re ipsa configurado em da cobrança indevida efetivada pela Ré. Indenização por danos morais que deve ser arbitrada no importe de R$ 5.000,00. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída (Súmula 326 do STJ). RECURSO PROVIDO.